Tribunal: TJES
Processo: 5000351-89.2020.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000351-89.2020.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILMAR AVELINO SILVEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000351-89.2020.8.08.0032

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
GILMAR AVELINO SILVEIRA

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: MIMOSO DO SUL– 1ª VARA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por AILTON VIEIRA FRANCO contra a sentença proferida em id 6005358, que julgou parcialmente procedente a ação judicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, acolho parcialmente o pedido inicial para: a) declarar a ausência de relação de débito entre as partes, tocantemente ao caso identificado na inicial, em ratificação à decisão que deferiu a tutela de urgência; e b) condenar a empresa ré a promover à devolução simples do valor pago indevidamente pelo autor, no importe de R$ 230,50 (duzentos e trinta reais e cinquenta centavos ), incidindo juros de mora e correção pela taxa Selic, partir do desembolso.”

O
recorrente, não conformado, pugnou pela reforma total da sentença, requerendo o julgamento procedente de todos os pedidos autorais.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões pleiteando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente solicitou a concessão de gratuidade da justiça, por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Após ser intimado para comprovar sua condição de hipossuficiência, juntou aos autos seu comprovante de rendimentos (id 6303983)

Defiro, então, a gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98 do CPC/2015.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que a r. sentença merece ser parcialmente reformada. Explico.

Colhe-se da fundamentação da sentença:

“[...] o que se depreende dos documentos que instruem a exordial, em cotejo àqueles acostados à defesa, é a contratação de um cartão de crédito consignado, informação não veiculada de maneira clara pelo autor no tecido argumentativo da peça de ingresso. A inicial apenas acosta o termo de adesão ao cartão, sem substrato mínimo para avaliar as peculiaridades do empréstimo de outrora. [...]

Decerto,
não se verifica a efetiva negativação do nome do autor
, haja vista que a inicial delineia apenas a remessa de correspondência pré-notificatória, cuja função é justamente facultar que o consumidor, no prazo concedido, demonstre a ausência de fundamento para a inscrição, (Art. 43, §2º e §3º, da Lei Nº.8.078/1990). Diante disso,
a simples remessa de cobrança ou iminência de negativação, salvo soluções casuísticas, não ensejam conduta ilícita e consequente dever de indenizar
.

Verifica-se ainda de forma clara, que as cláusulas reguladoras do cartão apontam que em caso de o desconto em folha não atender ao pagamento mínimo, o aderente poderá valer-se do pagamento por boleto, tal como o fez a parte autora. Todavia, voltando o olhar para as provas produzidas,
registra-se que foi lançado em seu holerite, valor equivalente ao quitado – e devidamente comprovado – por boleto bancário, no valor de R$ 230,50 (duzentos e trinta reais e cinquenta centavos e cinquenta centavos), no mês de junho de 2020
.

Da leitura minuciosa da documentação, o autor comprova um pagamento único no valor de R$ 5.252,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta e dois reais), e aquele reconhecidamente em duplicidade, no entanto, não se colhe de forma inequívoca, um quadro de cobrança indevida, ou constrição creditícia efetivamente levada a efeito. Por tais razões, devo acolher, tão somente, a cumulação objetiva consistente na declaração de inexistência de débito, pois a ré não evidenciou pendências atreladas ao cartão, já cancelado, além do estorno simples da aludida parcela, eis que não demonstrada a má-fé por parte do credor, a qual não se presume [...]

É fato não controvertido nos autos que em 30/09/2020, após acordo realizado entre as partes, o recorrente quitou toda a dívida referente ao contrato objeto da lide, pagando ao recorrido o valor de R$ 5.252,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta e dois reais), conforme demonstra documento acostado em id 6005338, página 6.

Apesar de tal circunstância, verifico que após essa data, mesmo diante da quitação total do débito outrora existente entre as partes, foi descontado indevidamente do subsídio do recorrente, o valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), conforme atesta o contracheque do mês de outubro (competência 10/2020), anexado aos autos em id 6005338, página 7.

Em relação a parcela paga em duplicidade, a prova de tal fato pode ser verificada com a análise dos seguintes documentos: 1º) contracheque de julho de 2020, onde está descrito o desconto do valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) do subsídio do recorrente

(id 6005338, página 5); 2º) pagamento de boleto bancário no dia 30/06/2020, no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais).

Dessa forma, diante do exposto acima, verifica-se que deve ser restituído ao recorrente o valor de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) referente a duas parcelas, que foram pagas de forma errônea.

Compartilho do posicionamento do juiz sentenciante de que tal restituição deve ser feita de forma simples, na linha da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, pois não verifico conduta que afronte a cláusula geral da boa-fé objetiva.

Não vislumbro, também, a existência de dano moral a ser indenizado, pois não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
[1]
Não se verifica,
in casu
, qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a r. sentença, para condenar banco recorrido ao pagamento da quantia de R$
460,00 (quatrocentos e sessenta reais), de acordo com a fundamentação supra, mantendo-se os demais termos do
decisum
.

Sem condenação em custas, devido ao parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

[1]
MORAIS, Maria Celina Bodin de.
Danos à pessoa humana
. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)